Tribunal: TCU
Processo: 009.048/1996-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de monitoramento acerca do cumprimento das determinações exaradas no Acórdão 1225/2004-TCU-Primeira Câmara , modificado pelo Acórdão 903/2009-TCU-Primeira Câmara , que consideraram ilegais os pagamentos de parcelas decorrentes de planos econômicos às interessadas, e, posteriormente, complementados pelo Acórdão 8263/2013-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher, nos termos do art. 250, §1o do Regimento Interno do TCU, as razões de justificativa de Sr. Lauro Oliveira Viana (CPF XXX.405.753-XX), Superintendente de Recursos Humanos da Fundação Universidade Federal do Piauí; 9.2. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí, nos termos do artigo 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que promova, a partir do trânsito em julgado do MS 31.412/DF, a absorção da vantagem referente à URP, paga sob a forma de rubrica judicial, pelas leis que vierem a alterar a estrutura remuneratória das servidoras inativas, Francimar Aragão Brito (CPF: XXX.656.663-XX) e Raimunda das Dores Santos (CPF: XXX.657.403-XX).